Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700514-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBAS RODRIGUES DO PRADO IMPETRANTE: JARBAS RODRIGUES DO PRADO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, por JARBAS RODRIGUES DO PRADO, em seu favor, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em face de ilegalidades processuais e excesso de prazo da prisão. Relata que foi preso em flagrante em 29/7/2022, acusado ilegalmente da prática do crime de tráfico de drogas, descrevendo a dinâmica em que ocorreu a ação policial. Aduz que, passados 4 (quatro) meses da prisão, foi intimado e ouvido pelo juízo por videoconferência e nunca mais teve notícia do processo, sequer tomando ciência de outros atos possivelmente praticado nos autos, já tendo transcorrido 1 (um) ano e 3 (três) meses de sua segregação até a data da impetração. Alega sua inocência e excesso de prazo na sua prisão, sem notícia de prolação de sentença condenatória ou absolutória, invocando os postulados constitucionais de igualdade, de acesso à justiça, de dignidade da pessoa humana e da integridade física e moral. Invoca a Súmula Vinculante n. 56 e menciona entendimento do STJ sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, a fim de que seja nomeado um Defensor Público para patrocinar seus interesses e, no mérito, a concessão da ordem para que possa responder o processo em liberdade ou, em caso de sentença condenatória, a pena seja fixada no mínimo legal e que seja reconhecido o direito de receber todas as informações sobre o processo. É o relatório. DECIDO. Após a instrução do writ, com nomeação prévia da Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu, observo que não há elementos que possam dar suporte à tese do impetrante/paciente. Com efeito, a própria defesa destacou que “a partir do writ impetrado de próprio punho por Jarbas Rodrigo do Padro (sic), realizada a análise dos autos originários e do processo No 0022661-05.2013.8.07.00015 (VEP), no momento, não foi identificada existência de qualquer constrangimento ilegal em relação ao impetrante.” (ID 55272474). Para alcançar essa conclusão, descreveu a situação processual do paciente, registrando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sobrevindo sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Em recurso de apelação, a 2a Turma Criminal reformou em parte a sentença para reduzir a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima legal. Acrescentou, ainda, que foi interposto recurso especial, não admitido pela Presidência deste tribunal, levando à interposição de agravo ao Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado, sendo expedida a Guia de Recolhimento Provisória. Ou seja, a situação processual do paciente é completamente diversa à narrada no writ e, ainda que não tenha sido intimado pessoalmente da sentença condenatória, eventual falha não leva à nulidade do processo por si só, haja vista que não houve prejuízo à sua defesa, que diligentemente vem atuando em todas as instâncias. Sobre o tema, trago a destaque julgado do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO MAJORADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023). 2. No caso em análise, apesar da existência de erro material quanto ao nome do réu indicado na peça de defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública, não houve prejuízo ao ora agravante, que foi devidamente citado, intimado e compareceu a todos os atos processuais. Não há falar, portanto, em nulidade do processo quando não evidenciado prejuízo à defesa do réu. 3. A nulidade somente foi apontada em ação de revisão criminal, operando-se a ocorrência de preclusão consumativa. 4. É assente no STJ de que somente se fará a intimação pessoal do réu do teor da sentença condenatória, e se estiver preso, o que não é o caso dos autos, por se tratar de intimação de réu que estava em liberdade a respeito de acórdão que confirmou a sentença. 5. "Não se faz obrigatória a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública oficiante nos autos, sendo suficiente a inequívoca prova da ciência da instituição, o que ocorreu na hipótese, ficando a cargo desta a organização da forma como atuarão os seus membros, em razão do princípio da indivisibilidade que a rege, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 80/1994" (HC n. 372.671/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 810.167/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Nesse cenário, acolho a cota ministerial de ID 55961533 para reconhecer que não há qualquer constrangimento ilegal em relação ao paciente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se, devendo o réu ser intimado pessoalmente para ciência desta decisão e conhecimento de sua situação processual. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2024 17:59:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator